Tribunal: TJDFT
Processo: 0711394-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711394-88.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALMEIDA ADVOGADOS E CONSULTORES AGRAVADO: VANDILSON LIMA DA COSTA DECISÃO 1. A exequente agrava (id 45115196) da decisão da 2a VETE e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 45115199, p. 163-164) que indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens e valores em nome da executada, por reputar que não foi demonstrada a alteração patrimonial. Alega, em suma, que a medida é necessária, inclusive com a utilização da nova ferramenta do Sisbajud – “teimosinha” –, em prol do princípio da cooperação (CPC 6o) e da satisfação do crédito de natureza alimentar (honorários advocatícios). Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar ao Juízo a quo a realização da pesquisa pleiteada. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 05/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator